Tribunal: TJBA
Processo: 0022658-81.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0022658-81.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: DANIELA PASSOS RIBEIRO Advogado(s): FELIPE BULCAO PALMEIRA, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 784 e 339. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2.O STF pacificou o entendimento segundo o qual o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação quando houver preterição (Tema 784). Aplicação correta de tal entendimento pelo acórdão recorrido. 3.O acórdão recorrido analisou todas as questões relevantes ao deslinde do feito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral (Tema 339). 4.NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0022658-81.2015.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como agravante o Município do Salvador e como agravada, Daniela Passos Ribeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator,